Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009036-37.2021
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: ALBERTO KUNNTZ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA “DEVOLUÇÃO–LEI FEDERAL 8.088” – IMPOSSIBILIDADE – FATOS SUPOSTAMENTE MODIFICATIVOS (PAGAMENTO PARCIAL) EFETIVADOS ANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – ART.525, §1o, VII, DO CPC – PRECLUSÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 995, DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Consoante estabelece o inciso VIII do §1o do art.525 do CPC, as causas potencialmente modificativas ou extintivas da obrigação somente podem ser alegadas pelo executado, em sede de impugnação ao cumprimento, quando forem supervenientes à sentença exequenda. Eventuais abatimentos (pagamento parcial) de valores supostamente lançados nas contas bancárias vinculadas às cédulas rurais hipotecárias sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” deveriam ter sido suscitados pelo banco agravante na fase de conhecimento, que não o fez, de modo que não podem justificar a alteração do quantum exequendo apurado pelo expert, ante sua preclusão.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos Cumprimento de Liquidação Provisória de Sentença no 0013255-81.2017.811.0055, movida por ALBERTO KUNNTZ, indeferiu a impugnação proposta e manteve a homologação do laudo pericial que apurou o indébito relativo às Cédulas Rurais no 88/00443-0 e 88/00444-9, realizado com base na diferença entre o lançamento da correção monetária de 84,32% e a substituição pelo índice de 41,28%.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, sustenta que os cálculos homologados ainda mantêm algumas impropriedades, sendo a mais importante a que se refere ao tratamento dos lançamentos correspondentes às devoluções de correção monetária efetuados pelo banco nas operações objeto da presente liquidação, como seria possível verificar do exame das planilhas acostadas nos autos originais.
Assevera que, embora seja inconteste que em todas as operações foi realmente cobrada a correção monetária de março/1990 pelo IPC de 84,32%, atendendo ao comando da Lei Federal n. 8.088/1990, o banco agravante teria devolvido, mediante lançamento a crédito na ficha gráfica de cada uma das operações, parte da correção monetária cobrada a maior em face da aplicação do IPC de 84,32%.
Afirma ao proceder na atualização do diferencial apurado em cada Operação, o I. Perito do Juízo não considerou a “Devolução Lei Federal 8.088”, bem como, não observou que esta Operação não foi quitada, visto que parte do saldo devedor foi objeto de Securitização com a União (Operação no 131.800.154 - R$ 97.755,52) e parte permanece em aberto (R$ 12.700,15 em 01/05/1999), portanto, esta Operação não tem Diferencial a ser pago para a favor da parte agravada.
Assevera que, desta forma, os cálculos necessitam ser refeitos para excluir da evolução das fichas gráficas das operações em discussão as devoluções de correção monetária apropriadas pelo banco agravante, por não representarem pagamentos efetivamente efetuados pelo agravado.
Sendo assim, diante dos apontamentos ora narrados, o agravante discorda do laudo pericial apresentado, no valor de R$ 687.694,63, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo Banco, no valor apenas do montante de R$322.658,14.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
O banco executado sustenta a necessidade de refazimento dos cálculos para a apuração do quantum exequendo pois na apuração apresentada pelo expert nomeado pelo juízo a quo, e que foi homologado pela decisão agravada, não foram deduzidos de tal valor os lançamentos que acabaram reduzindo (amortizando) o saldo devedor das cédulas rurais hipotecárias referidas na ação de conhecimento, mas que não foram efetivamente pagos pelos emitentes, ora exequentes, a exemplo dos valores lançados nas planilhas do cálculo sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”.
Afirma que os valores assim lançados devem sem compreendidos como pagamento parcial dos saldos devedores de cada uma das cédulas hipotecárias, devendo ser abatidos do indébito sob execução.
Contudo, embora a discussão trazida pelo executado agravante aparente ser promissora, fato é que sua suscitação se dá de forma tardia.
Isso porque, na hipótese, estamos na fase executiva de Liquidação Provisória de Sentença, ocasião em que as matérias defensivas já não gozam da amplitude da fase de conhecimento, estando limitadas às hipóteses elencadas nos incisos I a VII do §1o do art.525 do CPC.
Assim, ainda que se pudesse vislumbrar que os lançamentos sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, e que entraram na conta vinculada amortizando o saldo devedor das cédulas fossem, de fato, uma espécie de pagamento parcial dos débitos, esse possível fato modificativo do direito dos exequentes já não mais podem ser interferir no quantum exequendo, por se tratar de matéria preclusa.
De acordo com o inciso VII do §1o do art.525 do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tais como pagamento (parcial ou total), novação, compensação, transação ou prescrição – são apenas as supervenientes à sentença exequenda.
Para serem oponíveis pelo devedor, aqueles fatos modificativos ao direito do exequente, ocorridos anteriormente à sentença, devem necessariamente terem sido por ela enfrentados e reconhecidos.
Afinal, o procedimento de cumprimento tem a finalidade de realizar exata e somente aquilo que a sentença reconheceu como de direito do credor. Nada mais, nada menos.
Não tendo a questão sido debatida na fase de conhecimento da ação, descabida a sua arguição apenas por ocasião da fase de cumprimento, ante a ocorrência da preclusão.
Em caso de estreita similitude com o dos autos, a jurisprudência pretoriana já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA A HIPOTECÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEDUÇÃO DE VALORES. LEI FEDERAL N. 8.088/99. COISA JULGADA. Para cálculo do valor devido deve ser observado o determinado na decisão exequenda vinculada à execução, sendo inviável a rediscussão da lide, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, inviável a análise da insurgência ofertada, no que tange à alegação de devolução de valores com base na Lei no 8.088/90, por não versar sobre fatos novos supervenientes à sentença em execução, nem relativos à penhora ou a erro material de cálculo, sendo certo que essa matéria, que teria caráter modificativo da obrigação, deveria ter sido discutida na fase de conhecimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJ/RS - Décima Nona Câmara Cível – AI n. 70084637230, Relator: Marco Antonio Angelo, j. em 10/12/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ABATIMENTO DE VALORES. LEI No 8.088/90. DESCABIMENTO. As causas modificativas ou extintivas da obrigação somente podem ser alegadas pelo executado, em sede de impugnação, quando forem supervenientes à sentença, a teor do que dispõe o art. 525, §1o VII do CPC. In casu, o abatimento de valores com base na Lei no 8.088/90 deveria ter sido deduzido pelo banco agravante na fase de conhecimento, o que não o fez, sendo inviável a arguição da matéria apenas nesta fase processual, pois operada a coisa julgada. [...]” (TJ/RS - Décima Terceira Câmara Cível – AI n. 70082619982, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. em 05/03/2020)
Recentemente, este e. tribunal também se debruçou sobre o tema em voga, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS PELA CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR PELO IPC, QUANDO APLICÁVEL O BTNF – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” – IMPOSSIBILIDADE – FATOS SUPOSTAMENTE MODIFICATIVOS (PAGAMENTO PARCIAL) EFETIVADOS ANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – ART.525, §1o, VII, DO CPC/15 – PRECLUSÃO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO [...]” (N.U 1021087-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021).
Diante disso, considerando que a discussão que o agravante tenta travar no atual estágio do procedimento se revela absolutamente extemporânea, inexiste, portanto, qualquer desacerto a justificar a suspensão da decisão agravada.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recuso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR